Tribunal: TJES
Processo: 5012025-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012025-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALICE BRIOSCHI MACHADO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DIGITAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL NO ENVIO DE VEÍCULO PELA EMPRESA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização, em que a parte autora alega que adquiriu passagens de ônibus junto a empresa requerida e no percurso da ida ocorreu um atraso de 30 minutos para embarque, e no retorno a empresa requerida mudou o local do embarque e que não compareceu no horário programado, ocorrendo um atraso de 8 horas para a chegada do veículo, e que por esse motivo comprou uma nova passagem para o dia seguinte.

Em sede de sentença (ID 3380802), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 164,91 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3380807), alegando inicialmente que a) se trata de uma empresa de tecnologia e que não presta serviço de transporte, apenas promove a conexão entre as partes servindo como intermediário entre o indivíduo que pretende viajar e a empresa de transporte, sendo ilegítimo para configurar no polo passivo, b) que a responsabilidade é da empresa de transporte pelo atraso indevido, c) e que ressarciu a requerente pelo valor da passagem e pelo carro de aplicativo e auxílio para a alimentação em decorrência do atraso d) requer a diminuição do quantum indenizatório.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, considerando que o recorrente está presente na cadeia de prestação de serviço, desta forma possui responsabilidade na prestação de serviço.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

À vista disso, entendo que a aplicação da norma do art. 6º, VIII, do CDC como regra de julgamento, com a inversão do ônus da prova na própria sentença, não é capaz de causar nenhuma surpresa ao fornecedor de produtos ou serviços.

No mérito, verifico que o presente recurso não merece prosperar, e que a r. sentença não merece ser reformada e deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Em análise detida dos autos, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, nos termos do artigo 14, CDC, considerando que a recorrente comprovou que de fato ocorreu um atraso de 8 horas para a chegada do veículo.

No tocante à ilegitimidade do recorrente e a ausência de responsabilidade, a mesma é responsável pela falha na prestação de serviço e desta forma deve indenizar a recorrente pelos danos causados.

Neste sentido é a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Transporte rodoviário de passageiros. Pane do ônibus nos dois trechos da viagem. LEGITIMIDADE PASSIVA. Buser Brasil Tecnologia Ltda que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda (artigos 3º e 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor). Ilegitimidade passiva afastada. Recurso não conhecido no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, por ausência de interesse recursal do apelante. Sentença que apenas condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sem insurgência pelas apeladas. DANO MORAL. Falha na prestação do serviço incontroversa. Ocorrência de pane no ônibus contratado nos dois trechos da viagem, a sugerir problemas em sua manutenção. Reiteração do vício, demora demasiada para o conserto, e falta de assistência nos locais das panes que agravaram o desconforto causado às apeladas. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório majorado para R$10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora,
considerando as peculiaridades do caso concreto. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

(TJSP; Apelação Cível 1012718-62.2021.8.26.0006; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

No tocante aos danos materiais, a r. sentença e os documentos anexos aos autos demonstram que a falha na prestação de serviço e os gastos que a recorrida teve em decorrência do aludido atraso, neste sentido a r. sentença bem fundamentou:

“
Quanto ao pedido de indenização por dano material, imperioso consignar que o dano material deve corresponder a um prejuízo efeito (arts. 402 e 403 do CC), o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega (art. 373, inc. I, do CPC).

Os documentos anexados aos autos (Ids. 13525218 e 13525228) comprovam os gastos com alimentação (R$ 84,91) e com combustível (R$ 100,00), sendo suficiente para demonstrar o prejuízo suportado na monta de R$ 184,91 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Ocorre que restou comprovado o reembolso da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), a título de alimentação, pela requerida (Id. 13525231), sendo de rigor seu abatimento, permanecendo devido pela ré o montante de R$ 164,91.” (cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Em relação aos danos morais, verifico que o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional à situação, não merecendo reparos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)